Tribunal: TCU
Processo: 043.689/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4500/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.689/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Rafael Takatui (CPF XXX.844.508-XX); Raissa Aparecida Ferreira Fontanete Uyeda (CPF XXX.640.468-XX); Rausamor Borges da Silva (CPF XXX.608.262-XX); Rejane Bezerra Leandro Mota (CPF XXX.866.973-XX); Roselaine Santana Aguillar (CPF XXX.882.548-XX); Sandra Andrea Kreutzer Torcatto (CPF XXX.993.589-XX); Sebastiao de Souza Coelho (CPF XXX.191.666-XX); Sergio Martins Nogueira (CPF XXX.946.536-XX); Sergio Ruy Junior (CPF XXX.032.909-XX); Sheila Rodrigues Moura (CPF XXX.876.746-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.